Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740647-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO CORREA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TOP LUXE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704004-69.2020.8.07.0001 - ids 140091064; 141272719 EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada para alcançar bens dos sócios Ana Paula Salvador Chitto e Humberto José Chitto, por se tratar de matéria já apreciada no AGI 0750240-82.2020.8.07.0000, em que foi reconhecido inexistir elementos autorizadores para a medida. Alega, em suma, que a empresa não funciona no local de sua sede (Porto Alegre/RS), encontrando-se inativos o site e as redes sociais da organização há mais de dois anos, nem possui patrimônio passível de penhora, sustentando que a intenção da devedora em manter a empresa ativa junto à Receita Federal demonstra seu propósito de causar óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, salientando que constou do acórdão 1.356.373 a possibilidade de apreciação de novo pedido, razão pela qual pretende a desconsideração com fulcro no CDC 28, § 5o. Acrescenta a impossibilidade de indeferimento liminar da instauração do procedimento, tendo em vista a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa. Requer a tutela de urgência para que seja instaurado o incidente. 2. O indeferimento da instauração do incidente não foi fundamentado na ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, mas na preclusão da matéria, já decidida no AGI 0750240-82.2020.8.07.0000 (id 123133681 – autos principais): “A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). A propósito, e com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/diretor, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. A existência da pessoa jurídica, por si só, não pode ser havida como obstáculo, ao menos para justificar a sua desconsideração. (...). A decisão agravada admitiu a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, notadamente quando reconhecida a relação de consumo entre as partes, e quando constitui óbice ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor, por não lograr êxito em satisfazer seu crédito, bem como em face de sua insolvência. No entanto, não indicou abuso de direito – pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial –, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Logo, o exaurimento dos bens penhoráveis e O encerramento irregular da empresa não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Destarte, não há justa causa para desconsideração, data vênia. Por fim, a presente decisão não inibe o Juízo a quo de apreciar novo pedido de desconsideração de personalidade jurídica, à luz de fatos novos. (...).” A renovação do pedido cujo indeferimento ensejou o presente agravo foi lastreada nos mesmos fundamentos rejeitados no primeiro agravo, o que é inadmissível ante a preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator